Tribunal: STJ
Processo: 0052533-92.2017.8.13.0133
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526300 - MG(2023/0409607-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSÉ CLÉRIO ALVES TERRA
ADVOGADOS
: EDILENE LOBO - MG074557
RAFAEL CLEMENTINO VERISSIMO FERREIRA - MG207339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: D.
F.
SOM
PRODUCOES
E
EVENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. O Tribunal de origem reconheceu a incidência do princípio da
continuidade típico-normativa, considerando que os fatos imputados aos réus
encontram estreito enquadramento na atual redação do inciso V do
da
art. 11
após a
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021.
3. A declaração de inexigibilidade de licitação deve circunscrever-se aos
serviços previstos no
III, da
não se podendo expandi-la a
art. 25,
Lei 8.666/1993,
contratos outros ligados ao evento em que haverá a apresentação do artista. Depende
ela, ainda, quando realizada por intermédio de pessoa jurídica, da demonstração da
exclusividade na representação dos músicos contratados, requisitos afastados pela
instância local. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. As penas aplicadas pelo Tribunal de origem são proporcionais à
gravidade dos fatos e encontram previsão no inciso III do
da
art. 12
Lei 8.429/1992,
não havendo espaço para revisão da dosimetria sem violação à Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54872434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b5a8b16-636d-466c-9528-7cb881a5eb92

5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b5a8b16-636d-466c-9528-7cb881a5eb92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526300 - MG(2023/0409607-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSÉ CLÉRIO ALVES TERRA
ADVOGADOS
: EDILENE LOBO - MG074557
RAFAEL CLEMENTINO VERISSIMO FERREIRA - MG207339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: D.
F.
SOM
PRODUCOES
E
EVENTOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. O Tribunal de origem reconheceu a incidência do princípio da
continuidade típico-normativa, considerando que os fatos imputados aos réus
encontram estreito enquadramento na atual redação do inciso V do
da
art. 11
após a
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021.
3. A declaração de inexigibilidade de licitação deve circunscrever-se aos
serviços previstos no
III, da
não se podendo expandi-la a
art. 25,
Lei 8.666/1993,
contratos outros ligados ao evento em que haverá a apresentação do artista. Depende
ela, ainda, quando realizada por intermédio de pessoa jurídica, da demonstração da
exclusividade na representação dos músicos contratados, requisitos afastados pela
instância local. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. As penas aplicadas pelo Tribunal de origem são proporcionais à
gravidade dos fatos e encontram previsão no inciso III do
da
art. 12
Lei 8.429/1992,
não havendo espaço para revisão da dosimetria sem violação à Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CLÉRIO ALVES TERRA da
decisão de fls.
em que conheci do agravo para conhecer em parte do
1810/1819,
recurso especial e negar-lhe provimento, com base nos seguintes fundamentos: (a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional; (b) ausência de devida demonstração
da incongruência entre pedido e decisão; (c) tipicidade por continuidade normativo-
típica (art. 11, V, da Lei de Improbidade Administrativa, à luz da
,
Lei 14.230/2021)
afastando o
por ausência de dano; (d) interpretação restritiva do
III, da
art. 10
art. 25,
destacando a inclusão, no contrato, de serviços não estritamente
Lei 8.666/1993,
artísticos (sonorização e segurança), o que afasta a inexigibilidade (fls.
);
1.819/1.819
(e) ausência de flagrante desproporcionalidade das sanções.
A parte agravante sustenta que a condenação se apoiou exclusivamente no
caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, sendo indevido o
art. 11,
reenquadramento.
Reafirma a negativa de prestação jurisdicional e a incongruência decisória,
enfatizando que não há dolo específico, que os serviços foram prestados, que os
valores eram compatíveis e não houve superfaturamento, tornando atípica a conduta.
Segundo entende, o
III, da
admite interpretação
art. 25,
Lei 8.666/1993
teleológica que inclui serviços correlatos indispensáveis à realização de evento
artístico, em município de pequeno porte, o que afastaria a ilicitude.
Afirma, por fim, que as penalidades são desproporcionais ante a inexistência
de dano e de enriquecimento ilícito.
Impugnação apresentada às fls. 1.848/1.853.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Relembro que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação
por improbidade administrativa contra José Clério Alves Terra (prefeito de Faria
) e Derliana Ferreira Santos ME (posteriormente D. F. Som Produções e
Lemos/MG
Eventos Ltda-ME), em razão da declaração de inexigibilidade de licitação para a
contratação direta da empresa para a “organização total” da Exposição Agropecuária
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

de Faria Lemos (
), sem comprovação de exclusividade de representação
FEFAL/2009
de artistas e incluindo serviços diversos (segurança, publicidade, equipamentos), em
afronta ao
III, da
e aos princípios da administração.
art. 25,
Lei 8.666/1993
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar
ambos os réus por atos ímprobos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992,
imputando-lhes as seguintes cominações: (a) ressarcimento integral e solidário do
dano (R$ 75.900,00); (b) suspensão dos direitos políticos por 5 anos; (c) multa civil no
valor do dano; e (d) proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento às apelações
de ambos os réus, mantendo a condenação exclusivamente por violação aos princípios
da administração pública, enfatizando inexistir enriquecimento ilícito e lesão ao erário,
diante da prestação dos serviços e da ausência de prova de superfaturamento, e
substituiu as sanções pelas seguintes cominações: (a) multa civil equivalente a três
vezes a remuneração do prefeito à época; e (b) proibição de contratar com o Poder
Público por 3 anos.
O recurso especial devolveu a esta Corte Superior as seguintes questões:
(a) violação dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, por contradição e
omissão quanto à tipificação no
da Lei de Improbidade Administrativa e à
art. 11
impossibilidade de condenação com base apenas no caput destituído de tipicidade
após a
(b) violação aos arts. 11,
e inciso V, e 12, III, da
Lei 14.230/2021;
caput
e 25, III, da
considerando o vício de congruência no
Lei 8.429/1992
Lei 8.666/1993,
reenquadramento da conduta e a atipicidade, assim como a interpretação extensiva da
inexigibilidade na contratação de artistas e serviços correlatos, inexistindo ilicitude a
ser coibida.
Mantenho os fundamentos formulados na decisão agravada e os submeto
ao colegiado.
(A) Negativa de prestação jurisdicional:
Reafirmo inexistir violação do art. 1.022 do
, pois a
Código de Processo Civil
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido.
A parte recorrente sustentou haver omissão e contradição no acórdão
recorrido no tocante à tipificação da conduta no
da LIA e à impossibilidade de
art. 11
condenação com base apenas no
destituído de tipicidade.
caput
Ao analisar o teor das alegadas omissões, constato que a irresignação da
parte recorrente está relacionada a matérias já devidamente examinadas no acórdão
recorrido e quando do julgamento dos embargos de declaração, visto que o Tribunal de
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, reconheceu a incidência do
princípio da continuidade típico-normativa, reiteradamente acolhido nesta Corte
Superior e no Supremo Tribunal Federal, considerando que os fatos imputados aos
réus agora encontram tipicidade no inciso V do
da LIA e não mais no
art. 11
caput
daquele dispositivo.
Inexiste, portanto, afronta ao
do CPC.
art. 1.022
(B) Tipicidade da conduta e congruência:
Inicialmente, porque o dever de adstrição da sentença e do acórdão aos
limites objetivos da causa não encontra previsão no
V da LIA, do recurso
art. 11,
especial não se pode conhecer, tendo em vista a incidência da Súmula 284/STF.
É que o dispositivo legal em questão, que versa sobre condutas
específicas consideradas ímprobas pela
não contém comando
Lei 8.429/1992,
normativo capaz de sustentar a tese eminentemente processual sustentada e de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
Cumpria ao recorrente sustentar e demonstrar a afronta a normas federais
processuais a disciplinarem o dever de correlação entre a petição inicial, a causa de
pedir e o pedido, e o acórdão recorrido, o que não fora devidamente realizado.
Portanto, quanto à alegada incongruência do acórdão com os limites
objetivos da causa, do recurso efetivamente não se pode conhecer.
Por outro lado, no tocante à tipicidade da conduta e à ilicitude, o acórdão
encontra estreita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior e do próprio
Supremo Tribunal Federal - aplicando as alterações advindas da
ao
Lei 14.230/2021
da LIA e o princípio da continuidade típico normativa.
art. 11
O mero reconhecimento de que a tipificação de determinada conduta,
originalmente enquadrada no
do
da LIA, alterou-se para o inciso V do
caput
art. 11
mesmo dispositivo legal, não afronta os precedentes do Supremo Tribunal Federal ou o
quanto previsto no Tema 1.199/STF.
O órgão julgador, porque ausente o dano ao erário, mas presente o dolo
específico em favorecer determinada pessoa jurídica quando da decretação da
inexigibilidade da licitação, afastou a tipificação relativa ao
da LIA, mas manteve
art. 10
a condenação com base no
do mesmo édito legal, considerada a manutenção
art. 11
da ilicitude da conduta, anteriormente abarcada pelo
e, agora, prevista no inciso
caput
V da
após a
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021.
A propósito, afirmou ao órgão julgador (fls.
):
1.570/1.574
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

No mesmo sentido, as inovações trazidas pela Lei Federal no
que modificando a redação da Lei Federal no
14.230/2021
8.429/92,
incluiu a previsão de que a prática do ato de improbidade demanda, na
hipóteses dos
o e 11, o dolo específico, nas hipóteses do
art. 9
art. 10,
para além do elemento volitivo a efetiva e comprovada
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
, in verbis:
dos bens e haveres dos entes públicos
[...]
Na hipótese dos autos, como destacado no item 1.3, o Ministério
em face do recorrente, José
Público Estadual ajuizou ação civil pública
Clério Alves Terra, na qualidade de Ordenador de Despesas do Município de
Faria Lemos/MG sob o fundamento de que teria determinando “fora das
hipóteses autorizativas dos incisos I e III do artigo 25 da Lei no 8.666/93,
a abertura do processo de inexigibilidade de licitação no 002/2009
visando à contratação da “empresária individual DERLIANA FERREIRA
SANTOS para a organização da Exposição Agropecuária de Faria
(doc. no 01).
– FEFAL – do ano de 2009”
Lemos/MG
Apontando que:

a) a empresa não foi contratada apenas para realização dos
shows, mas também para organização de todo o evento;
b) não há no processo de inexigibilidade contrato de exclusiva da
pessoa jurídica contratada em relação aos artistas que se
apresentaram na Exposição Agropecuária do ano de 2009;
c) o ente público efetuou o pagamento das despesas de
execução do contrato sem que a empresa tenha especificado a forma
detalhada de prestação dos serviços;
d) houve o pagamento o pagamento antecipado de significativa
parcela à empresa contratada antes da prestação dos serviços;
e) os serviços não possuem natureza técnica e a empresa
contratada não se enquadra no conceito de profissional do setor
artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
f) a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros só podem
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo por representante comercial exclusivo, que não é o caso da
empresa contratada. (doc. no 01)

Com efeito, ao tratar das hipóteses de inexigibilidade de licitação, a Lei
Federal no
assim estabeleceu:
8.666/93
[...]
Destarte, da leitura do supramencionado dispositivo extrai-se que a
inexigibilidade do procedimento licitatório para contratação de profissional do
setor artístico pode ser realizada na pessoa do empresário, desde que
detenha poderes para representar, com exclusividade o artista e que este
último seja consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Do cotejo dos autos, observa-se que não há prova de exclusividade da
apelante, D. F Som e Produções, representada por Derliana Ferreura Sabtis
para a contratação de músicos, artistas, bandas, telão, imagens, publicidade,
luzes, carros, bem assim de todos os equipamentos necessários à
realização Exposição Agropecuária de Faria
– FEFAL.
Lemos/MG
Isso porque, não consta dos autos nenhum documento que indicasse
que a ré Derliana Ferreira dos Santos, não tendo sido juntado cópia do
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

contrato de exclusividade devidamente registrada no ofício competente,
sendo que a declaração de próprio punho, redigida pela ré e colacionada no
documento de ordem no 02, fl. 32, não se presta a este fim.
Demais disso, consta do referido documento que a sobredita
representação se dá de maneira “temporária” (doc. no 02, fl. 32), não se
enquadrando ao critério de exclusividade exigido pela Lei Federal no
o qual demanda que a representação se dê de forma contínua e
8.666/93,
duradoura e não só para um evento específico e de natureza temporária.
De outro lado, colhe-se do depoimento prestado pela empresária
contratada:
“Em atenção ao Ofício
venho por meio deste informar
349/2016,
que não possuo contratos ou documentos que comprovem que no ano
de 2009 ostentava a condição de empresária exclusiva dos artistas
indicados no referido Ofício. Registro, porém, que minha empresa era
responsável pela negociação dos shows dos referidos artistas.
Ademais, informo que não tenho comprovante e não me recordo dos
valores pagos aos nominados artistas por ocasião da FEFAL” (doc. no
03, fl. 52)

Demais disso, do contrato de prestação de serviços firmados vê-
se que o objeto da contratação compreendia não só a realização dos
shows e a negociação com os artistas, mas também a disponibilização
de “microfones, carros de som, arcando com todas as despesas de
estadia e Locomoção de pessoal e bandas, se responsabilizando,
por fim, por toda a segurança do evento e os danos causados em
(doc. no 02, fl. 37)
decorrência da festividade.”
Dessa forma, restou demonstrada nos autos a irregularidade do
procedimento de inexigibilidade de licitação, por inobservância dos aspectos
formais previstos na legislação de regência, havendo ainda comprovação
de favorecimento à ré, Derliana Ferreira Santos, agora constituída sob
o nome empresarial D. F. Som e Produções, violando assim os
princípios da legalidade e moralidade e, por conseguinte, o disposto no
da Lei Federal no
art. 11
8.429/1992.

Quando do julgamento dos embargos de declaração, o órgão julgador
estampou que a tipicidade da conduta estaria atualmente prevista no inciso V do art. 11
da LIA (fls.
):
1.621/1.622
Todavia, a questão foi abordada de forma clara e devidamente
fundamentada, restando expressamente consignado que a irregularidade do
procedimento de inexigibilidade de licitação, bem como a contratação da
empresa em prazo exíguo, com adiantamento de valores e a presença de
elementos que comprovam o direcionamento da contratação, denotando
assim, a presença do elemento volitivo e do ato caracterizador da
vulneração aos princípios da legalidade e moralidade, amoldando-se,
portanto à hipótese prevista no caput do
bem como do inciso V do
art. 11,
mencionado dispositivo.

O Tribunal, portanto, reconheceu a frustração dolosa do procedimento
licitatório voltada ao favorecimento de determinada pessoa jurídica, especialmente
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

considerando a impossibilidade de declaração de inexigibilidade fora das hipóteses
previstas na lei, conduta esta expressamente imputada pelo autor da ação na inicial,
razão por que não se pode falar em afronta aos arts. 25 da Lei 8666 e 11 da
Lei 8.429/1992.
É nesse sentido a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
LICITAÇÃO DIRECIONADA E SUPERFATURAMENTO. ELEMENTO
SUBJETIVO DA CONDUTA, DOSIMETRIA DAS PENAS E QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
DO
PERITO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO

SÚMULA
7/STJ.
NEGADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o
recurso em questão para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu estar presente o dolo específico na conduta da
parte recorrente, assim como fixou as penas em conformidade com a
gravidade dos fatos verificados e afastou a preliminar de desqualificação
técnica
do
perito.
Desconstituir
essas
premissas
implicaria,
necessariamente, incursão nos fatos e nas provas dos autos, providência
inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
3. A superveniência da
não altera a tipicidade das
Lei 14.230/2021
condutas imputadas aos demandados, seja em relação aos atos
causadores de danos ao erário, seja em relação aos atos ímprobos
violadores dos princípios administrativos, dado o direcionamento da
licitação e a presença de superfaturamento identificado mediante prova
pericial. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.514.649/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
- sem destaque no original)
27/6/2025

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO.
ATO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR CONDUTA
DOLOSA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
DA
ART. 11, INCISO V,
(REDAÇÃO ATUAL).
AUSÊNCIA DE
LEI 8.429/1992
TEMA 1199/STF.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.
1. O acórdão embargado adotou as premissas fáticas do Tribunal de
origem no sentido da presença de dolo na conduta do embargante, o que
afasta a aplicação do item 3 do Tema 1199 da Repercussão Geral.
2. A tese da continuidade normativo-típica foi corretamente
aplicada, uma vez que a conduta de frustrar a licitude de processo
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

licitatório permanece tipificada na nova redação da Lei de Improbidade
Administrativa (
, agora sob o inciso V do
Lei 8.429/1992)
art. 11.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do
conjunto probatório, tampouco à rediscussão da matéria de mérito,
sobretudo em sede de reclamação constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(Rcl 70806 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma,
julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 06-05-
DJe-s/n
2025 PUBLIC 07-05-2025 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA
CONSTITUCIONAL
REFLEXA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 279/STF.
REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E BALANÇO PATRIMONIAL.

PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
NORMATIVA.
LEI
14.230/2021.
INCIDÊNCIA.
1. No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-
RG, de minha relatoria, DJe de
, esta CORTE decidiu que as
12/12/2022)
sanções previstas na
continuam a ser aplicadas aos atos de
Lei 8.429/1992
improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da
Lei 14.230/2021.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora
recorrente atuou com dolo ao acumular os salários de Prefeito municipal e
de servidor do IBAMA, e com essa conduta causou prejuízo ao erário, bem
como locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9o, XI, da
. Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas
Lei no 8.249/92)
praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA.
3. Nesse ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa
da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da
Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe
recurso extraordinário.
4. Quanto à ausência de inventário de bens e balanço patrimonial, o
Tribunal de origem enquadrou a conduta no caput do
da
art. 11
Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11,
Lei 8.429/1992.
caput, da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja
expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista
que a nova redação trazida pela
adotou, no caput, a técnica
Lei 14.230/2021
da previsão exaustiva de condutas.
5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do
da LIA, continua tipificada no
da
na
art. 11
art. 11, inciso VI,
Lei 8.429/1992,
redação trazida pela Lei 14.230/2021
6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de improbidade a
gerar responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO
CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso
Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o
fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos
de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no
momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa
forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.
7. A revogação de um determinado tipo não implica,
necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas,
haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá
possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada
tenham sido objeto da norma revogadora.
8. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1517214 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025 - sem destaque no original)

No tocante à alegada afronta ao
III, da
não se pode
art. 25,
Lei 8.666/1993,
deixar de destacar que a norma em questão consubstancia exceção à regra da
necessidade de licitação no âmbito da administração, não podendo, portanto, ser
interpretada extensivamente. Não fosse a inclusão de serviços outros não exatamente
ligados ao desempenho da atividade artística como "telão, imagens, publicidade, luzes,
carros, bem assim de todos os equipamentos necessários à realização Exposição
e, consoante o acórdão, segurança, o
Agropecuária de Faria
– FEFAL"
Lemos/MG
Tribunal concluiu não haver elementos de convicção no sentido da exclusividade de
representação dos artistas em relação à pessoa jurídica demandada.
Os princípios da isonomia, da impessoalidade, da eficiência e da moralidade
se concretizam quando a todos os interessados em contratar com o poder público se
faculte participar, sob critérios igualitários e objetivos, de um procedimento licitatório.
A exceção prevista no inciso III do
da LIA, relacionada à contratação
art. 25
de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, deve, portanto, ser interpretada restritivamente, sob pena de inversão da
lógica do sistema.
Não se pode, ademais, avançar sobre as conclusões expostas no acórdão
no sentido da ausência de exclusividade e da inclusão de serviços outros que deveriam
ter sido objeto de licitação, pois esse exame exigiria apenas a revisão do contexto
fático-probatório.
Não se demonstra, por isso, afronta à norma em questão pelo acórdão
recorrido e o aprofundamento no seu exame estaria obstaculizado pela Súmula 7/STJ.
Por fim, destaco que as penas aplicadas (multa civil equivalente a três vezes
a remuneração do prefeito à época e proibição de contratar com o Poder Público por 3
anos) são côngruas à gravidade dos fatos e encontram expressa previsão no inciso III
do
da LIA, aplicado já sob a nova redação dada pela
não
art. 12
Lei 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

havendo mínimo espaço para adentrar na dosimetria sem violar os limites
estabelecidos pela Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 7a95a699-bc53-419a-a469-e20f5b4d7ffb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.526.300 / MG
Número Registro: 2023/0409607-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00525339220178130133
10133170052533002
10133170052533005
10133170052533009
101331700525331001 101331700525331002 525339220178130133
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ CLÉRIO ALVES TERRA
ADVOGADOS : EDILENE LOBO - MG074557
RAFAEL CLEMENTINO VERISSIMO FERREIRA - MG207339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: D. F. SOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - MICROEMPRESA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ CLÉRIO ALVES TERRA
ADVOGADOS : EDILENE LOBO - MG074557
RAFAEL CLEMENTINO VERISSIMO FERREIRA - MG207339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: D. F. SOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54844120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: bdc196e3-bc08-47cf-9284-72a0d6563c43

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: bdc196e3-bc08-47cf-9284-72a0d6563c43